Tribunal: TJPA
Processo: 0829851-64.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829851-64.2017.8.14.0301

APELANTE: RETINAPRO CONSULTORIA EM DOENCAS E CIRURGIAS DA RETINA LTDA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. SINISTRO EM EQUIPAMENTO MÉDICO. REPARO REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXPRESSA DO SINISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Alexandre Rosa Oftalmologia Especializada LTDA contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais proposta em face de Sompo Seguros S.A., julgou improcedente o pedido de reembolso de despesas no valor de R$ 2.674,68 relativas ao reparo de equipamento oftalmológico segurado, realizado após suposto dano elétrico. A segurada sustenta ter comunicado previamente o sinistro e afirma que a inércia da seguradora a levou a efetuar o conserto por conta própria, enquanto a seguradora alega que o reparo ocorreu sem autorização prévia, impedindo a adequada regulação do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a comunicação regular e tempestiva do sinistro à seguradora; e (ii) estabelecer se o reparo do bem segurado realizado sem autorização prévia da seguradora impede o reconhecimento do direito à indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro garante interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, dentro dos limites contratuais e procedimentais necessários à adequada regulação do sinistro.

4.

A legislação securitária atribui à seguradora a competência exclusiva para proceder à regulação e liquidação do sinistro, procedimentos destinados a identificar as causas do evento, verificar a cobertura e quantificar eventual indenização.

5.

O segurado possui dever de comunicar o sinistro e preservar os elementos relacionados ao evento, sendo vedada a alteração do estado do bem sinistrado quando tal conduta inviabiliza a apuração técnica do dano.

6.

O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito, inclusive a comunicação regular do sinistro, incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova mínima.

7.

A realização de reparo do equipamento sem autorização da seguradora compromete ou inviabiliza a regulação do sinistro, dificultando a verificação da causa, da extensão do dano e da cobertura contratual.

8.

Não demonstrada notificação expressa e tempestiva da seguradora, nem comprovada inércia injustificada que autorizasse atuação unilateral do segurado, mostra-se legítima a negativa de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comunicação do sinistro e a observância do procedimento de regulação constituem deveres essenciais do segurado no contrato de seguro.

2.

A realização de reparo no bem segurado sem autorização da seguradora, quando compromete a regulação do sinistro, afasta o dever de indenizar.

3.

Incumbe ao segurado comprovar a notificação regular do sinistro e os fatos constitutivos do direito à indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757, 765 e 768; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §11; Lei nº 15.040/2024, arts. 1º, 66, 68, 75, 76 e 86.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Alexandre Rosa Oftalmologia Especializada LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de Sompo Seguros S.A., julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora celebrou contrato de seguro empresarial com a demandada em 28/07/2016, tendo por objeto a cobertura dos bens integrantes de seu fundo de comércio, dentre os quais equipamento oftalmológico denominado Oftalmoscópio Panorâmico Optos, modelo P200MAAF (200TX).

Sobreveio, em maio de 2017, falha técnica no referido equipamento, atribuída a dano elétrico, circunstância que ensejou comunicação à seguradora acerca da ocorrência de sinistro. Sustenta a autora que encaminhou notificação formal à seguradora em 08/05/2017, informando o dano e comunicando a realização de vistoria programada para 30/05/2017, sem que houvesse, entretanto, autorização ou providência efetiva por parte da seguradora.

Afirma que, diante da inércia da ré e da essencialidade do equipamento para o desempenho da atividade médica especializada, aguardou por aproximadamente três meses, até que, em 10/08/2017, realizou o reparo por conta própria, arcando com o valor de R$ 2.674,68, conforme nota fiscal juntada aos autos.

A seguradora, em contestação, defendeu-se ao argumento de que os reparos teriam sido realizados à sua revelia, invocando cláusula contratual que exigiria autorização prévia para início de conserto, nos termos do art. 757 do Código Civil. Alegou, ainda, inexistência de cobertura para o sinistro nos moldes pretendidos, agravamento intencional do risco e incidência de franquia mínima superior ao valor do prejuízo suportado.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar o feito, concluiu que não restou comprovada a regular comunicação do sinistro e que os reparos teriam sido realizados sem autorização da seguradora, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Irresignado, o autor interpôs o recurso de apelação cível sustentando, em suas razões recursais (id. 16529259, págs. 1/13), que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar prova documental inequívoca da prévia comunicação do sinistro, notadamente a correspondência datada de 08/05/2017, na qual informou à seguradora o dano elétrico sofrido pelo equipamento e a data designada para vistoria.

Afirma que a inércia da seguradora por mais de vinte dias antes da vistoria e, posteriormente, por cerca de três meses até o efetivo reparo, evidencia falha na prestação do serviço securitário.

Aduz que a cláusula contratual invocada pela seguradora — que veda o início de reparos sem autorização prévia — deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstas nos arts. 113 e 422 do Código Civil, bem como em consonância com o art. 765 do mesmo diploma, que impõe às partes observância da mais estrita boa-fé na conclusão e execução do contrato de seguro. Sustenta que, diante da omissão da seguradora e da necessidade de evitar agravamento dos prejuízos, a realização do reparo não configuraria afronta contratual, mas exercício legítimo de direito.

Argumenta, ainda, que o contrato de seguro possui inequívoca natureza consumerista, nos termos do art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, que inclui expressamente a atividade securitária no conceito de serviço, devendo ser aplicadas as normas protetivas do microssistema consumerista, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Invoca, nesse contexto, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, consagrada no art. 14 do CDC, segundo a qual basta a demonstração do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar.

No tocante à alegação de agravamento intencional do risco, a apelante afirma tratar-se de argumentação dissociada da realidade fática dos autos, porquanto o sinistro decorreu de dano elétrico em equipamento eletrônico, não havendo qualquer conduta humana dolosa ou culposa grave apta a caracterizar perda do direito à garantia securitária.

Quanto à franquia contratual, sustenta que a previsão de franquia mínima não pode ser utilizada como escudo para afastar a responsabilidade da seguradora, sobretudo quando esta, em momento anterior, negara cobertura sob fundamentos diversos. Invoca a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), bem como o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor em contratos de adesão, nos termos dos arts. 47 do CDC e 423 do Código Civil.

Defende que o valor do dano material se encontra devidamente comprovado por nota fiscal e laudo técnico acostados aos autos, sendo líquido e certo o montante de R$ 2.674,68.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório, com condenação da seguradora ao pagamento do valor despendido, acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do desembolso, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 16529264, págs. 1/9), não obstante a abertura do sinistro, a segurada teria realizado, à revelia da companhia, o reparo do equipamento em 30/05/2017, sem autorização prévia, inviabilizando a adequada apuração técnica dos danos e a regular regulação do evento, circunstância que, segundo sustenta, justificaria a negativa de cobertura.

Explica que a apólice nº 1800176485 possuía vigência de 28/07/2016 a 28/07/2017 e contemplava coberturas específicas, dentre as quais danos elétricos e equipamentos eletrônicos, nos exatos termos contratado. Contudo, argumenta que a execução do contrato deve observar estritamente as cláusulas pactuadas, invocando o art. 757 do Código Civil, segundo o qual o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.

Sustenta que o contrato previa, de forma expressa, vedação ao início de reparos sem prévia autorização da seguradora, nos termos da cláusula 14.2 das condições gerais, segundo a qual o segurado não poderá iniciar reparos dos danos sem autorização, salvo para evitar agravamento dos prejuízos, sendo que qualquer medida adotada não implicaria reconhecimento da obrigatoriedade de indenização.

Assim, assevera que a conduta da autora violou obrigação contratual expressa, configurando descumprimento da boa-fé objetiva prevista no art. 765 do Código Civil, o que afastaria o dever de indenizar. Invoca, ainda, o art. 768 do Código Civil, defendendo que o agravamento intencional do risco implica perda do direito à garantia securitária, sustentando que a execução do reparo sem autorização impediu a adequada verificação do nexo causal e da extensão do dano.

Ressalta que o contrato de seguro não pode ser interpretado sob viés individualista, mas sob a ótica do mutualismo, ressaltando que a função social do seguro impõe respeito aos limites técnicos e atuariais da apólice, sob pena de comprometer o equilíbrio do sistema securitário.

No tocante aos danos materiais, argumenta que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e que os documentos acostados aos autos seriam unilaterais e insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, a real extensão do prejuízo alegado. Sustenta que eventual condenação sem prova cabal configuraria enriquecimento ilícito.

Por cautela, aduz a existência de franquia mínima contratual aplicável às coberturas de “Danos Elétricos” e “Equipamentos Eletrônicos”, correspondente a 10% dos prejuízos indenizáveis, limitada ao valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme quadro de franquias constante da apólice. Argumenta que, no caso concreto, o valor do reparo — R$ 2.674,68 — seria inferior ao montante mínimo da franquia, de modo que inexistiria obrigação de indenizar, ainda que superada a controvérsia principal.

Invoca, nesse contexto, o princípio
pacta sunt servanda
, asseverando que a obrigação da seguradora se limita ao que foi expressamente contratado, não podendo ser compelida a indenizar fora dos limites estipulados na apólice.

Ao final, requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de improcedência, afastando-se qualquer responsabilização da seguradora, inclusive quanto a eventual pedido de danos morais, reputado incabível.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Desse modo, a matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se é devida indenização securitária (sob a forma de reembolso de despesa de reparo) no importe de R$ 2.674,68, em favor da empresa segurada, diante de sinistro alegadamente coberto, mas cujo reparo foi realizado sem a prévia autorização da seguradora, e em contexto no qual o Juízo de origem reputou não demonstrada a comunicação expressa e tempestiva do sinistro, conforme exigência contratual e ônus probatório mínimo do autor. A sentença julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito.

A controvérsia demanda leitura sistemática do regime jurídico do seguro privado, especialmente à luz da Lei nº 15.040/2024, a qual dispõe sobre normas de seguro privado.

Desde logo, importa relembrar a essência do vínculo: “Pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados.” (art. 1º). A garantia, portanto, não é promessa genérica de ressarcimento de quaisquer dispêndios do segurado; ela se estrutura contra riscos predeterminados, dentro dos limites técnicos, contratuais e procedimentais que viabilizam a regulação do sinistro, a apuração causal e a quantificação do dever de indenizar.

Nesse quadro, a Lei nº 15.040/2024 é particularmente expressiva ao positivar deveres do segurado em caso de sinistro e, sobretudo, ao reservar à seguradora a competência para regular e liquidar o sinistro. Vejamos os dispositivos que possuem pertinência ao caso concreto:

Art. 66. Ao tomar ciência do sinistro ou da iminência de seu acontecimento, com o objetivo de evitar prejuízos à seguradora, o segurado é obrigado a:

I - tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos;

Art. 68. É vedado ao segurado e ao beneficiário promover modificações no local do sinistro, bem como destruir ou alterar elementos relacionados ao sinistro.

Art. 75. A reclamação de pagamento por sinistro, feita pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo terceiro prejudicado, determinará a prestação dos serviços de regulação e liquidação, que têm por objetivo identificar as causas e os efeitos do fato comunicado pelo interessado e quantificar em dinheiro os valores devidos pela seguradora, salvo quando convencionada reposição em espécie.

Art. 76. Cabem exclusivamente à seguradora a regulação e a liquidação do sinistro.

Parágrafo único. A seguradora poderá contratar regulador e liquidante de sinistro para desenvolverem a prestação dos serviços em seu lugar, sempre reservando para si a decisão sobre a cobertura do fato comunicado pelo interessado e o valor devido ao segurado.

Há, portanto, uma opção legislativa nítida, qual seja, a regulação e a liquidação são instrumentos estruturantes do equilíbrio securitário, e o procedimento não é um formalismo vazio, mas condição de possibilidade para que se apure, com segurança técnica, a existência do sinistro coberto; a causa e eventual exclusão; a extensão do dano; e o valor devido.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno do cumprimento dos procedimentos administrativos exigidos no contrato, isto é, a notificação da requerida em tempo hábil indicando os danos sofridos e o valor estimado dos prejuízos. Desse modo, concluiu, com base na leitura do acervo então disponível, que não foram colacionados aos autos quaisquer documentos que demonstrass a expressa notificação da ré, quanto à ocorrência do sinistro e consequente necessidade de reparo do aparelho”, apontando, ao revés, que determinado documento faz presumir que a parte autora adotou as providências, de fato, à revelia da ré.

Dessarte, essas premissas não podem ser desconsideradas por mera reiteração retórica. O processo civil contemporâneo não tolera que a instância recursal seja convertida em arena de reconstrução factual sem lastro, especialmente quando o fundamento sentencial repousa na ausência de prova mínima de fato constitutivo — aqui, a comunicação do sinistro e a observância do procedimento.

O art. 373, I, do CPC, preserva atualidade plena: cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, e a própria sentença, embora reconheça a incidência de normas consumeristas e a possibilidade de inversão do ônus probatório, enfatiza a exigência de “lastro probatório mínimo”, sob pena de impor à parte contrária prova impraticável.

Ainda que se considere a narrativa recursal de que a seguradora teria sido cientificada e teria permanecido inerte, o ponto central permanece, o reparo foi realizado sem prévia autorização, impedindo ou, ao menos, dificultando sensivelmente a regulação e a liquidação do sinistro pela seguradora, como sustentado pelo apelado em contrarrazões.

Nessa perspectiva, a exigência de autorização prévia e de preservação de elementos correlatos ao sinistro dialoga diretamente com a disciplina legal hoje expressa no art. 76 da Lei nº 15.040/2024, bem como anteriormente prevista no prevista no Código Civil, segundo o qual cabe exclusivamente à seguradora a regulação e a liquidação do sinistro.

Outrossim, é vedado ao segurado alterar elementos relacionados ao sinistro (art. 68), isso é especialmente relevante quando o próprio segurado, unilateralmente, promove o conserto e substituições, tornando mais difícil reconstituir o estado original do bem, a causalidade e a extensão do dano.

Portanto, a Lei n.º 15.040/2024, ao disciplinar deveres do segurado e a centralidade da regulação, reforça a racionalidade do procedimento securitário, sem regulação, o seguro deixa de operar como técnica de mutualização e passa a ser mero reembolso automático, o que é incompatível com a própria ideia de risco predeterminado e de apuração técnica do sinistro.

Por isso, também sob o ângulo do direito material, a improcedência — tal como reconhecida na origem — alinha-se à lógica normativa: não se verifica ilicitude da seguradora quando o próprio comportamento do segurado inviabiliza, ou compromete substancialmente, o procedimento de regulação, que é legalmente reservado à seguradora e funcional à delimitação do dever de indenizar.

Diante desse conjunto probatório, premissas fáticas assentadas na sentença quanto à ausência de comprovação de notificação expressa e hábil e quanto à realização de providências à revelia da seguradora; centralidade legal da regulação e liquidação do sinistro, atribuídas exclusivamente à seguradora, e deveres do segurado de avisar prontamente e não alterar elementos correlatos ao sinistro (Lei nº 15.040/2024, arts. 66, 68, 75 e 76).

Ressalta-se, ainda, que não se pode reputar excessiva — nem juridicamente apta, por si só, a autorizar a atuação unilateral do segurado — a janela temporal destinada à avaliação/regulação do equipamento, sobretudo porque a própria Lei nº 15.040/2024 estrutura o regime do sinistro em torno de procedimento técnico de regulação e liquidação (arts. 75 e 76) e prevê prazo máximo de 30 (trinta) dias para manifestação da seguradora quanto à cobertura, contado da apresentação do aviso de sinistro acompanhado dos elementos necessários (art. 86), admitindo-se suspensão do prazo apenas em hipóteses justificadas de complementação documental, e, ainda assim, em limites estritos (§§ 2º e 3º).

Nessa moldura, ausente demonstração de que a seguradora tenha extrapolado os marcos legais aplicáveis ou de que tenha havido inércia prolongada capaz de descaracterizar a regularidade do procedimento, não se legitima a conclusão de que teria ocorrido indevida “dilação extensa” do prazo de avaliação, impondo-se prestigiar a necessidade de apuração técnica do sinistro e a preservação do equilíbrio contratual.

Por conseguinte, o recurso deve ser desprovido, sendo mantida a improcedência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo A
lexandre Rosa Oftalmologia Especializada Ltda, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do desprovimento do recurso de apelação cível, majora-se os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026